Tribunal: TJPA
Processo: 0805026-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805026-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO FAGUNDES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUERITOS DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Pendente de análise o pleito de revogação da prisão preventiva pelo juízo
a quo
, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR, DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Marcus Nascimento do Couto e Leila Gomes Gaya, em favor do nacional Sebastião Fagundes Lima, preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“(...) trata-se de prisão em flagrante levada a efeito contra o paciente sob argumento de estar praticando crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Todavia o paciente é tecnicamente primário e se encontra atualmente com graves problemas de saúde, sendo portador de Mal de Pott, conhecida como tuberculose óssea, bem como, nos últimos dias em razão de apresentar sintomas de COVID-19 lhe foi solicitado que submetesse a exame de RAIOX para atestar ou não a presença do mal.

(...).

Em decorrência da ilegalidade e da decretação da prisão preventiva do paciente, fora protocolado em 18/05/2020, Pedido de Revogação da Prisão Preventiva ou Substituição por Medidas Cautelares, pugnando pela revogação da prisão preventiva o que foi indeferido pelo magistrado de piso. Ressalte-se oportunamente que já fora apresentado LAUDO onde demonstra ser o paciente um ser humano de risco frente a pandemia do COVID-19.

Em linhas de exposição fática, os fundamentos do pretenso requerimento do presente
writ
repousam no constrangimento ilegal, já efetivado à sua liberdade de locomoção, devido a não fundamentação específica que possa justificar a medida extrema então determinada, sendo evidente o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente, daí se justificando a presente impetração, bem como pela possibilidade inequívoca de adoção das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP.

E também, por flagrante ilegalidade em sua prisão visto que fora violado o artigo 306, §1º do CPP, na medida em que a mesma foi efetuada no dia 16/05/2020 vindo a ser comunicado a este juízo somente em 18/05/2020, e ainda por ser paciente de risco do COVID-19.” <sic>

Defende à ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, assim como, com arrimo nas recomendações do CNJ acerca da pandemia causada pelo COVID19, somando-se ao fato de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, invoca merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“1 - Isto posto, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, face a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, requer a V. Exa. a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminar expedindo-se competente Ordem de soltura em favor do paciente.

2 - No mérito a confirmação da ordem liminar com a Concessão do direito do Paciente SEBASTIÃO FAGUNDES LIMA responder ao processo em liberdade, que se pede por ser de Direito e Justiça.

3 – Que o presente
Habeas Corpus
seja distribuído para o Excelentíssimo Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS ante a prevenção existente.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3119042 a 3019052).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3126932), sendo prestadas às informações (Id.

3156535).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 3231171).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): C
omo bem salientado pelo impetrado nas informações, o pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar ainda está pendente de decisão, o que obsta sua análise por esta e. Corte sob pena de indevida supressão de instância.

Naquilo que interessa,
verbis:

“(...).

Registre-se que em 27 de maio de 2020, a Defesa do ora paciente apresentou pedido de Reconsideração de Substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares (petição nº 2020.01193126-77), o qual foi encaminhado ao Ministério Público de 1º Grau e aguarda a manifestação sobre a necessidade da manutenção ou não da prisão decretada.”

Nesse contexto, é inviável o conhecimento do presente
habeas corpus
, pois a manifestação deste Colegiado acerca do pedido de prisão domiciliar, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre o pleito, consistiria em supressão de instância.

Neste sentido, eis o precedente:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE CRIMES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO
A QUO
. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VÍCIOS NA COLHEITA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE E VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFETA A MATÉRIA DE PROVAS. EXAME. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RESGUARDO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA MEDIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Estando pendente de análise no juízo
a quo
a exceção de incompetência aviada pela defesa do paciente, inviável se mostra sua apreciação no pelo Tribunal, sob pena, de indevida supressão de instância.

(...).

(275999, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-24)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 03/07/2020